Tribunal: TJMT
Processo: 1048372-79.2020.8.11.0001
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-07

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO FORMAL AO DETRAN. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE. REVELIA DO ADQUIRENTE. FORMALISMO LEGAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Agravo interno interposto por Rafael Rinaldi Cardoso Silva contra decisão monocrática que deu provimento à apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso e pelo DETRAN/MT, reformando sentença que havia declarado a inexistência de propriedade do veículo pelo autor a partir da data da alienação e determinado a retificação cadastral e o cancelamento de débitos fiscais, além da condenação por danos morais.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia gira em torno:
(i) da validade da prova apresentada da alienação e tradição do veículo, sem a formal comunicação ao DETRAN/MT;
(ii) da possibilidade de flexibilização do art. 134 do CTB diante da revelia do comprador;
(iii) da configuração de formalismo excessivo pela exigência de cópia autenticada da ATPV;
(iv) da aplicação da Súmula 585 do STJ sobre a responsabilidade pelo IPVA após a alienação do bem.
III. Razões de decidir
3. A redação do art. 134 do CTB é clara ao condicionar a exclusão da responsabilidade solidária do alienante à comunicação formal da transferência ao órgão de trânsito, mediante protocolo de cópia autenticada do comprovante de alienação.
4. A ausência dessa formalidade não foi suprida por outros documentos apresentados pelo agravante, tampouco há prova robusta da tentativa de protocolização ou insurgência administrativa contra eventual negativa do DETRAN/MT.
5. A revelia do corréu não exime o autor do ônus da prova dos fatos constitutivos do direito invocado, sobretudo diante da exigência legal específica de comunicação formal.
6. A exigência de autenticidade da documentação pela autoridade de trânsito está em conformidade com o CTB, não configurando excesso de formalismo, mas medida essencial para a segurança dos registros públicos.
7. A aplicação da Súmula 585 do STJ pressupõe a inequívoca comprovação da alienação, o que não se verifica nos autos.
8. Os precedentes utilizados na decisão agravada são faticamente compatíveis com o caso concreto, envolvendo igualmente a ausência de comunicação formal ao DETRAN.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A responsabilidade solidária do alienante por encargos vinculados ao veículo subsiste quando ausente a comunicação formal da alienação ao órgão executivo de trânsito, nos moldes do art. 134 do CTB.
2. A revelia do adquirente não supre a inobservância da exigência legal de comunicação formal, tampouco afasta o ônus probatório do autor.
3. A exigência de cópia autenticada da ATPV não configura formalismo excessivo, mas requisito legal indispensável à regularização da transferência do veículo.”

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1048372-79.2020.8.11.0001
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Indenização por Dano Moral, Liminar, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[RAFAEL RINALDI CARDOSO SILVA - CPF: 022.059.001-02 (AGRAVANTE), MAUROZAN CARDOSO SILVA - CPF: 083.287.488-43 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), FRANCISCO FERREIRA BARBOSA FILHO - CPF: 883.442.742-49 (AGRAVADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (AGRAVADO), FRANCISCO FERREIRA BARBOSA FILHO - CPF: 883.442.742-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (convocada).

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO FORMAL AO DETRAN. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE. REVELIA DO ADQUIRENTE. FORMALISMO LEGAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por Rafael
Rinaldi
Cardoso Silva contra decisão
monocrática
que deu provimento à apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso e pelo DETRAN/MT, reformando sentença que havia declarado a inexistência de propriedade do veículo pelo autor a partir da data da alienação e determinado a retificação cadastral e o cancelamento de débitos fiscais, além da condenação por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia gira em torno:

(i) da validade da prova apresentada da alienação e tradição do veículo, sem a formal comunicação ao DETRAN/MT;

(
ii
) da possibilidade de flexibilização do
art
. 134 do CTB diante da revelia do comprador;

(
iii
) da configuração de formalismo excessivo pela exigência de cópia autenticada da ATPV;

(
iv
) da aplicação da Súmula 585 do STJ sobre a responsabilidade pelo IPVA após a alienação do bem.

III. Razões de decidir

3. A redação do
art
. 134 do CTB é clara ao condicionar a exclusão da responsabilidade solidária do alienante à comunicação formal da transferência ao órgão de trânsito, mediante protocolo de cópia autenticada do comprovante de alienação.

4. A ausência dessa formalidade não foi suprida por outros documentos apresentados pelo agravante, tampouco há prova robusta da tentativa de protocolização ou insurgência administrativa contra eventual negativa do DETRAN/MT.

5. A revelia do corréu não exime o autor do ônus da prova dos fatos constitutivos do direito invocado, sobretudo diante da exigência legal específica de comunicação formal.

6. A exigência de autenticidade da documentação pela autoridade de trânsito está em conformidade com o CTB, não configurando excesso de formalismo, mas medida essencial para a segurança dos
registros
públicos.

7. A aplicação da Súmula 585 do STJ pressupõe a inequívoca comprovação da alienação, o que não se verifica nos autos.

8. Os precedentes utilizados na decisão agravada são faticamente compatíveis com o caso concreto, envolvendo igualmente a ausência de comunicação formal ao DETRAN.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A responsabilidade solidária do alienante por encargos vinculados ao veículo subsiste quando ausente a comunicação formal da alienação ao órgão executivo de trânsito, nos moldes do
art
. 134 do CTB.

2. A revelia do adquirente não supre a inobservância da exigência legal de comunicação formal, tampouco afasta o ônus probatório do autor.

3. A exigência de cópia autenticada da ATPV não configura formalismo excessivo, mas requisito legal indispensável à regularização da transferência do veículo.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por RAFAEL RINALDI CARDOSO SILVA contra decisão
monocrática
que deu provimento à apelação interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO e pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT, reformando integralmente a sentença de procedência proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá/MT.

Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que a decisão agravada contrariou as provas constantes dos autos, uma vez que restou demonstrada a alienação e tradição do veículo, por meio da juntada da Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo (ATPV), devidamente assinada e com firma reconhecida.

Assevera, ainda, que o corréu Francisco Ferreira Barbosa Filho foi regularmente citado, mas permaneceu revel, o que atrai a presunção de veracidade dos fatos narrados na petição inicial.

Sustenta que tentou comunicar a venda ao DETRAN/MT, porém o pedido foi indeferido sob o argumento de que seria necessária a apresentação do original ou de cópia autenticada da ATPV, o que, em seu entender, caracteriza excesso de formalismo.

Aduz, por fim, que a decisão
monocrática
foi omissa quanto à revelia do adquirente; que a responsabilidade civil do Estado também abrange as omissões específicas; e que os precedentes citados pelo Relator não guardam similitude fática com o caso dos autos.

Com tais fundamentos, requer o agravante a reforma da decisão ora impugnada, com o restabelecimento integral da sentença proferida em primeiro grau, que: (a) declarou a inexistência de propriedade do veículo pelo autor a partir de 06/02/2013; (b) determinou ao DETRAN/MT a retificação do registro cadastral para constar o nome do adquirente; (c) ordenou o cancelamento dos débitos fiscais incidentes após a data da alienação; e (d) condenou solidariamente os réus ao pagamento de indenização por danos morais.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cumpre
registrar
que o presente agravo interno foi interposto dentro do prazo legal, razão pela qual deve ser conhecido.

A controvérsia posta à apreciação desta Corte cinge-se à análise da suficiência probatória quanto à alegada alienação e tradição do veículo objeto da demanda, bem como à verificação dos efeitos jurídicos decorrentes da ausência de comunicação formal ao órgão de trânsito competente, nos termos do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, especialmente no que tange à responsabilidade do alienante pelos encargos tributários e administrativos incidentes sobre o bem após a transferência.

Após minucioso exame dos autos, concluo que a decisão
monocrática
não padece de qualquer mácula que justifique sua reforma, razão pela qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos, consoante passo a demonstrar.

O núcleo central da controvérsia reside na interpretação e aplicação do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, cuja redação é a seguinte:

“Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1o do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo,
o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.” (
g.n
)

O dispositivo legal em comento institui obrigação expressa ao antigo proprietário, que visa não apenas resguardar o interesse do Estado na adequada atualização dos
registros
de propriedade veicular, mas também delimitar a extensão da responsabilidade civil e administrativa decorrente da permanência do
registro
em nome do alienante.

Em outras palavras, o legislador condicionou a exclusão da responsabilidade solidária pelas penalidades e encargos incidentes sobre o veículo à adoção de medida formal e específica: a comunicação ao órgão executivo de trânsito, acompanhada de cópia autenticada do comprovante de transferência, devidamente assinada e datada.

Trata-se de exigência legal clara, objetiva e de natureza cogente.

No caso concreto, embora o agravante tenha colacionado aos autos a Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo (ATPV), com firma reconhecida, não se verifica nos autos qualquer comprovação de que tal documento tenha sido efetivamente protocolizado junto ao DETRAN/MT dentro do prazo legal previsto, tampouco que o referido órgão tenha recebido formalmente a comunicação da alienação nos moldes exigidos pelo
art
. 134 do CTB.

O agravante afirma que teria tentado realizar a comunicação da venda, mas que o pedido foi obstado por exigência de apresentação do original ou de cópia autenticada do ATPV, o que, em sua ótica, configuraria formalismo excessivo.

Todavia, além de não haver nos autos elementos probatórios robustos e idôneos que atestem a mencionada tentativa de comunicação, tampouco eventual insurgência administrativa contra a suposta negativa, a exigência apontada pelo órgão de trânsito está em estrita consonância com o texto normativo, não se tratando, pois, de exigência desproporcional ou burocrática, mas sim de requisito essencial para garantir a autenticidade do ato e a segurança jurídica das informações prestadas.

No tocante à revelia do corréu Francisco Ferreira Barbosa Filho, conquanto a ausência de resposta à demanda atraia, nos termos do
art
. 344 do Código de Processo Civil, a presunção relativa de veracidade dos fatos articulados na petição inicial, é sabido que tal presunção não é absoluta.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que a revelia não exime o autor do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, sobretudo quando se trata de matéria que exige prova documental específica, como no caso da comunicação de venda do veículo junto ao órgão de trânsito.

Logo, a ausência de impugnação por parte do corréu não tem o condão de suprir a inércia do autor quanto à comprovação da adoção do procedimento legalmente exigido para afastar sua responsabilidade solidária.

No que tange aos demais documentos trazidos aos autos pelo agravante, como boletins de ocorrência e
registros
de apreensão do veículo em outra unidade da federação, embora possam demonstrar, em tese, que o bem não se encontrava mais sob a posse do autor, não substituem a formalidade exigida pelo
art
. 134 do CTB, que estabelece procedimento específico e vinculante, não admitindo flexibilização ou substituição por outros meios de prova, ainda que moralmente convincentes.

Ressalte-se que a finalidade do dispositivo legal é justamente evitar situações de insegurança jurídica, permitindo ao órgão de trânsito proceder à atualização cadastral com base em documentação idônea e formalmente apresentada.

No que se refere à responsabilidade tributária pelo IPVA incidente após a data da alienação, é de fato aplicável, em tese, a orientação contida na Súmula 585 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:
"a responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no
art
. 134 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação."

Não obstante, a aplicação da referida súmula pressupõe a demonstração inequívoca da alienação do bem, o que, conforme já exposto, não restou comprovado nos autos, nem por meio da comunicação formal ao DETRAN/MT, nem por outro meio de prova apto a satisfazer esse requisito legal.

Por derradeiro, quanto à alegação de que os precedentes mencionados na decisão agravada não guardariam similitude fática com a presente hipótese, entendo não assistir razão ao agravante.

A questão jurídica enfrentada nos referidos julgados, qual seja, a ausência de comprovação da comunicação da alienação ao órgão de trânsito, revela-se absolutamente coincidente com a dos autos, não havendo, portanto, qualquer distinção substancial que autorize solução diversa.

Diante de todo o exposto, não vislumbro qualquer elemento apto a infirmar os fundamentos da decisão agravada.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo, na íntegra, a decisão
monocrática
que deu provimento à apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso e pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT, para julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026